Tribunal: TJPA
Processo: 0822100-75.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822100-75.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIELSON DO NASCIMENTO CORREA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS/PA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO NÃO APRECIADO NO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de réu preso em flagrante por suposta prática do crime previsto no art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em audiência de custódia realizada sem a presença do advogado constituído, embora regularmente habilitado nos autos, tendo sido nomeada defensora dativa para o ato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é possível conhecer do habeas corpus para análise da legalidade da prisão preventiva antes de decisão do juízo de origem sobre pedido idêntico;

(ii) saber se a ausência de intimação do advogado constituído para a audiência de custódia configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de pedido de revogação da prisão preventiva ainda pendente de apreciação na instância originária inviabiliza o conhecimento da matéria pela instância superior, sob pena de indevida supressão de instância.

4. A audiência de custódia foi realizada com a nomeação de defensora dativa, sendo assegurado o contraditório e a manifestação técnica. Ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa.

5. Não verificada ilegalidade flagrante ou nulidade absoluta no ato judicial impugnado que autorize concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. Não se conhece de habeas corpus quando ainda pendente de apreciação, na instância de origem, pedido de revogação da prisão preventiva relacionado ao mesmo ato impugnado, sob pena de supressão de instância.

2. A realização de audiência de custódia sem a intimação do advogado constituído não configura nulidade absoluta quando o réu for assistido por defensor nomeado e não houver demonstração de prejuízo concreto à defesa.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, incisos LV e LXVIII; CPP, arts. 312, 319 e 654, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC nº 0808870-97.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 05.08.2024; TJPA, HC nº 0814635-49.2024.8.14.0000, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 24.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
parcialmente do
writ
para, na parte conhecida,
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pelo advogado Thalisom Leonardo Silva De Jesus, em favor de
Antonielson do Nascimento Corrêa
, contra ato emanado pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis-PA, consistente na decisão que manteve a prisão preventiva do Paciente, nos autos do processo de origem nº 0802543-55.2025.8.14.0048, instaurado para apurar suposta prática do crime tipificado no art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Narra a defesa que o paciente foi preso em flagrante em 10 de outubro de 2025, acusado de cometer o crime previsto no artigo 241-B do ECA. No mesmo dia, o advogado Thalisom Leonardo foi constituído e protocolou petição requerendo habilitação e intimação para participar da audiência de custódia. Entretanto, o juiz da comarca realizou a audiência em 13 de outubro de 2025 sem a presença do advogado, nomeando uma defensora dativa. Na audiência, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, decisão baseada apenas na gravidade abstrata do crime e em alegações genéricas de garantia da ordem pública.

O impetrante sustenta, em suma, a ocorrência de duplo constrangimento ilegal: processual, por cerceamento de defesa e de mérito, pela ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva.

A defesa fundamenta o pedido no art. 5º, LV, da Constituição Federal, que assegura o direito à ampla defesa e ao contraditório.
Argumenta que o acusado tem o direito de ser defendido por advogado de sua

escolha, e a substituição por defensor dativo sem motivo justificado configura nulidade absoluta.

A defesa alega também que a prisão preventiva é medida excepcional, devendo ser aplicada apenas quando estritamente necessária, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal (CPP). A decisão judicial, contudo, limitou-se a citar a “gravidade do delito” e a “garantia da ordem pública” de modo genérico, sem base em fatos.

Requer, em
liminar
, a revogação da prisão preventiva com a consequente expedição de alvará de soltura, para que o paciente responda o processo em liberdade ou, subsidiariamente, a substituição da preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP.

De modo definitivo, no
mérito
, requer

a concessão da ordem de Habeas Corpus, com a confirmação da liminar pleiteada e consequente revogação

definitiva da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição da preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, presentes no art. 319 do CPP.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 30957303).

Em parecer (Id. 31003477), o Ministério Público opinou pelo
NÃO CONHECIMENTO
do writ sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.

É o relatório.

VOTO

Sustenta a defesa, em síntese, duas teses: a primeira, de natureza processual, referente à nulidade absoluta do ato de audiência de custódia, realizada sem a intimação do advogado constituído nos autos; e a segunda, de mérito, relativa à ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, que teria se baseado na gravidade abstrata do delito e em argumentos genéricos de garantia da ordem pública.

Inicialmente, observa-se que o juízo apontado como coator informou que o pedido de revogação da prisão preventiva foi apresentado pela defesa no processo de origem (autos nº 0802543-55.2025.8.14.0048) e encontra-se, no momento, pendente de apreciação, estando o feito regularmente instruído e aguardando manifestação ministerial. Tal circunstância demonstra que a matéria de mérito referente à eventual ilegalidade ou ausência de fundamentação da custódia cautelar ainda não foi objeto de decisão pelo juízo de primeiro grau.

Nessas condições, o conhecimento do writ, nesta parte, configuraria evidente supressão de instância, vedada pela jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

Dessa forma, quanto ao pedido principal de revogação da prisão preventiva, não conheço da impetração, por manifestar-se de forma prematura, devendo a análise de tais fundamentos ser primeiramente apreciada pelo juízo natural da causa.

Corroborando tal entendimento, colaciono jurisprudência desta E. Corte, a saber:

EMENTA
:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PENDENTE DE APRECIAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU. IMPUGNAÇÃO À MESMA DECISÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. POSTERIOR APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, sob o fundamento de supressão de instância, por haver pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação no juízo de origem, referente à mesma decisão impugnada na impetração.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Possibilidade de conhecimento do habeas corpus diante da existência de pedido idêntico pendente de manifestação no primeiro grau.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.
Conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte, não se admite o conhecimento de habeas corpus quando ainda pendente de análise, pelo juízo de primeiro grau, pedido relacionado à mesma matéria, sob pena de indevida supressão de instância.

4. No caso, embora o agravante alegue que o pedido de revogação foi protocolado após a impetração, ambos os pedidos têm por objeto a decisão proferida na audiência de custódia, de modo que a ausência de manifestação judicial inviabiliza o exame do mérito pela instância superior.

5. Ademais, verifica-se que a denúncia foi oferecida em 02/07/2025 e o pedido de revogação analisado em 03/07/2025, não subsistindo alegações de morosidade ou excesso de prazo.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo conhecido e desprovido.

Tese: “Não se conhece do habeas corpus quando ainda pendente, no juízo de origem, pedido de revogação da prisão preventiva relacionado ao mesmo ato impugnado na impetração, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, inciso LXVIII; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC n. 0808870-97.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, julgado em 05/08/2024.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0807899-78.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 15/07/2025) (GRIFEI)

Ementa: Direito Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Art . 121, § 2º, inciso vi, c/c art. 14, inciso ii, do cpb. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Alegada falta de fundamentação. Ausência de requisitos legais e concretos. Supressão de instância. Pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação na primeira instância. Ordem não conhecida.

I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Antonio Marcos Oliveira da Silva, preso em flagrante em 01/09/2024 e que teve a prisão convertida em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso VI, c/c art . 14, inciso II, do Código Penal.

II. Questões em discussão 2. Alegação de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação adequada no decreto preventivo, sustentando-se que a decisão se baseou apenas na gravidade abstrata do crime, sem a presença dos requisitos legais e concretos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir 3.
Verificou-se que, na primeira instância, existe pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação, tornando-se inviável o conhecimento do Habeas Corpus por esta instância superior, sob pena de supressão de instância
.

IV. Dispositivo e tese 4. Ordem não conhecida, ante a impossibilidade de análise do mérito devido à pendência de decisão na instância inferior. Tese de julgamento: " 1. A pendência de apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva na instância inferior inviabiliza o conhecimento do Habeas Corpus pela instância superior, sob pena de supressão de instância." __________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, VI; CP, art. 14, II; CPP, art . 312.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08146354920248140000 22323536, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 24/09/2024, Seção de Direito Penal) (GRIFEI)

Nesse contexto, diante da apreciação das justificativas apresentadas pela defesa do paciente, não há como ser analisada em sede habeas corpus, as teses apresentadas na impetração, sob pena de
supressão
de instância.

Todavia, quanto à alegação de nulidade processual por cerceamento de defesa, de fato, o direito do réu de ser assistido por advogado de sua livre escolha é expressão do princípio constitucional da ampla defesa e integra o núcleo essencial do devido processo legal. A ausência de intimação do advogado constituído para ato relevante, como a audiência de custódia, pode ensejar nulidade, caso demonstrado prejuízo concreto à defesa.

In casu
, ainda que tenha havido a realização da audiência de custódia na ausência do advogado constituído, constata-se que o paciente foi devidamente assistido por defensora dativa nomeada no ato, tendo sido garantido o direito de manifestação técnica e de contraditório quanto à legalidade e necessidade da prisão. Ademais, não se verifica demonstração de prejuízo real advindo dessa circunstância, até porque os fundamentos de mérito da custódia estão sendo objeto de regular apreciação no juízo de origem, a quem incumbe decidir acerca de eventual revogação ou substituição por medidas cautelares diversas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
NÃO CONHEÇO
do habeas corpus
quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva
, por configurar supressão de instância, e
CONHEÇO PARCIALMENTE
, para
DENEGAR
a ordem,
quanto à alegação de cerceamento de defesa
, por ausência de demonstração de prejuízo,

não vislumbrando, ademais, por ora, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 10/11/2025